Tribunal: TJSP
Processo: 2128604-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – Insurgência contra o indeferimento de liminar para suspender os efeitos da sanção – Multa aplicada em decorrência de queima de palha de cana-de-açúcar – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio provocado que, "prima facie", não pode ser imputado ao agravante – Presentes os requisitos legais do

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – Insurgência contra o indeferimento de liminar para suspender os efeitos da sanção – Multa aplicada em decorrência de queima de palha de cana-de-açúcar – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio provocado que, "prima facie", não pode ser imputado ao agravante – Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada – RECURSO PROVIDO.